Tribunal: TJSP
Processo: 2214938-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento. Alegação de omissão no julgamento. Inexistência. Acórdão que apreciou a questão exaustivamente. Inexistência de prescrição. Dificuldades de apuração do saldo devedor. Fato tido como imputável ao próprio embargante, portando sem alcançar a credora. Inexistência da dupla interrupção do prazo prescrição, mas de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento. Alegação de omissão no julgamento. Inexistência. Acórdão que apreciou a questão exaustivamente. Inexistência de prescrição. Dificuldades de apuração do saldo devedor. Fato tido como imputável ao próprio embargante, portando sem alcançar a credora. Inexistência da dupla interrupção do prazo prescrição, mas de um único apenas, o representado pela citação para a ação de execução. RECURSO REJEITADO.